Tribunal: TJES
Processo: 5000048-07.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-07.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO GOTI e outros (3)
APELADO: JORDANA ESTEVAO FERREIRA VENIALI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDES SOCIAIS E WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. VALIDADE DE PROVA DIGITAL SEM ATA NOTARIAL. INCAPACIDADE CIVIL POSTERIOR AOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em razão de publicações ofensivas realizadas pelo réu em redes sociais e aplicativos de mensagens contra médica veterinária e clínica, após a morte de animal de estimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp desacompanhadas de ata notarial são válidas como meio de prova; (ii) estabelecer se as manifestações críticas em ambiente virtual configuram legítimo exercício da liberdade de expressão ou abuso de direito por violação à honra; (iii) determinar se a incapacidade civil do réu, declarada em data posterior aos fatos, afasta a responsabilidade civil ou o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da prova digital é preservada quando seu conteúdo é corroborado por outros elementos de convicção, como depoimentos testemunhais e a admissão da autoria das mensagens pelo próprio emissor.

4. A liberdade de expressão e de pensamento não constitui direito absoluto e encontra limites na proteção à honra, à imagem e à vida privada.

5. Configura abuso de direito a manifestação que ultrapassa a crítica técnica ou insatisfação com serviço prestado para atingir a dignidade profissional mediante o uso de termos pejorativos e acusações de negligência sem lastro fático.

6. A interdição civil com termo inicial fixado em data posterior à prática do ato ilícito não retroage para anular a eficácia das condutas praticadas pelo agente quando ainda estava no pleno exercício de sua capacidade civil.

7. O Código Civil estabelece a responsabilidade do incapaz pelos prejuízos que causar, facultando-se a fixação de indenização equitativa quando os responsáveis não dispuserem de meios, desde que o pagamento não prive o devedor do necessário à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X, art. 220; CPC, arts. 85, § 11, 369 e 371; CC, arts. 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp n. 1.986.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.09.2022; TJES, ApCiv 5000810-23.2022.8.08.0032, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 11.09.2025; TJES, ApCiv 0000346-59.2020.8.08.0063, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LEANDRO GOMES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer/não fazer c/c pedido de condenação por danos morais
” ajuizada por
JORDANA ESTEVÃO FERREIRA VENIALI
e
MIMOVET COMERCIAL LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante a retirar as postagens ofensivas em redes sociais e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que restou configurado o abuso do direito de liberdade de expressão, com violação à honra da autora.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
as capturas de tela (
prints
) de conversas do WhatsApp e áudios são provas inválidas por estarem desprovidas de ata notarial ou meio de rastreamento idôneo;
(ii)
as manifestações nas redes sociais constituem legítimo exercício da liberdade de expressão e opinião pessoal sobre a má qualidade do serviço veterinário prestado;
(iii)
inexiste ato ilícito ou dano moral, tratando-se os fatos de meros aborrecimentos do cotidiano; e
(iv)
diante de sua comprovada incapacidade civil e falta de recursos financeiros, a fixação de indenização violaria o art. 928, parágrafo único, do Código Civil, por privá-lo do necessário à subsistência.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia cinge-se à validade de provas digitais, aos limites do exercício da liberdade de expressão e à responsabilidade civil do incapaz.

A presente lide originou-se após a morte de animal de estimação do réu que foi atendido pela parte autora, o que o motivou a proferir críticas em redes sociais e aplicativos de mensagens, imputando à autora, ora apelada, condutas de negligência e incompetência.

Ressalta-se, de início, que a
alegação de inautenticidade dos documentos eletrônicos
revela-se infundada, de modo que, em que pese a ausência de ata notarial, a autoria e a veracidade do conteúdo foram corroboradas pelo próprio apelante, que, em seu interrogatório prestado em sede policial (ID 16108809), admitiu o envio das mensagens, imputando as condutas desabonadoras à veterinária em momento de desespero.

Somado a isso, o depoimento da testemunha Karla Alves Braga (ID 16108886) confirmou a existência e a ampla visibilidade das publicações ofensivas,
in litteris:

[00:47] Karla: "A gente viu a publicação pelo Facebook na época... de uma conta falando que tinha levado, acho que o gato, na clínica da Jordana. Aí a gente mandou mensagem para ela para saber e aí ela comentou da situação."

[01:18] Karla: "Dizia que ela tinha matado o gato dele, que não tinha dado o atendimento correto... acusando ela como profissional e tudo mais."

[02:11] Karla: "Tinha muito compartilhamento, muito comentário... comentário a favor da Jordana também, do trabalho dela, de quem conhece a pessoa."

[02:50] Karla: "A gente ouviu por conta do comércio e algumas pessoas chegaram a me perguntar... se eu achava que aquilo era verdade, se eu a conhecia como profissional."

Nesta senda, incumbia à parte ré, que participou das conversas e possui controle sobre suas próprias redes sociais, o ônus de apresentar a íntegra dos diálogos ou alegar adulteração específica, não bastando a alegação genérica de manipulação dos arquivos.

É nesse sentido, aliás, o entendimento deste E. TJES quanto à legitimidade de
prints
desacompanhados de ata notarial, quando corroborados pelo restante do conjunto probatório,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECIBO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA DA DEVOLUÇÃO.
PRINTS
DE WHATSAPP COMO MEIO DE PROVA. DIALETICIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
É lícita a utilização de capturas de tela de conversas de WhatsApp como meio de prova, à luz da liberdade probatória (CPC, art. 369) e da persuasão racional (CPC, art. 371), não havendo regra de inadmissibilidade absoluta; não é imprescindível ata notarial; a alegação genérica de manipulabilidade é insuficiente, impondo-se impugnação específica e produção de contraprova (precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2.408.609/PR; TJSP; TJDFT).
5. Não há cerceamento de defesa: houve intimação para manifestação sobre os documentos, efetivamente exercida; competia à defesa, que participou da conversa, carrear a íntegra do diálogo ou produzir contraprova idônea (CPC, arts. 5º e 6º). 6. O conjunto indiciário é coerente: posse pretérita admitida, ausência de prova específica de devolução, notificação recebida sem resposta, “prints” não infirmados e “Termo” genérico. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A utilização de capturas de tela de WhatsApp é lícita, cabendo à parte impugnar especificamente autenticidade/origem e produzir contraprova.
2. Em exibição de documento comum, incumbe à ré provar a devolução específica; não o fazendo, aplica-se a presunção do art. 400 do CPC. 3. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não afastada por elementos concretos a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões enfrentam os fundamentos da decisão. 5. Não há cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório e as provas constantes são suficientes ao convencimento. (TJES, ApCiv 5000810-23.2022.8.08.0032, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 11/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante.
4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito.
5. A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera, pois o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A divulgação não autorizada de fotos íntimas configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a formalização de prints de conversas de WhatsApp por ata notarial quando corroborados por outras provas. 2. O dano moral decorrente da violação da intimidade e imagem é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto. (TJES, ApCiv 0000346-59.2020.8.08.0063, 3ª Câmara Cível, RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 19/11/2024)

Ainda, sublinhe-se que, diversamente do alegado pelo apelante, não se verifica a ocorrência de omissão na sentença, pois o magistrado
a quo
apreciou de forma direta e fundamentada a referida tese, justificando a admissibilidade dos documentos eletrônicos nos seguintes termos:

"Em que pese a parte requerida tenha impugnado a autenticidade dos documentos apresentados pelas autoras na inicial, não se pode desprezar que o art. 369, do CPC, estabelece que 'As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz', o que, a meu ver, ocorreu no caso dos autos, sendo certo, ademais, que o réu não apresentou elementos capazes de desconstituir tais provas." (ID 16108893).

Em igual sentido, a alegação de que as mensagens estariam fora de ordem não subsiste como óbice à higidez probatória, notadamente porque as publicações em rede social, dotadas de autonomia de sentido, são, por si sós, suficientes para demonstrar o abuso de direito e a violação à honra da apelada.

Assim, os
prints
e áudios apresentam-se como meios de prova lícitos e aptos a fundamentar o convencimento motivado, não merecendo o recurso provimento neste ponto.

Ademais,
no que tange à alegação de que inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável
, esta também não merece prosperar, pois o apelante desbordou os limites do legítimo exercício da liberdade de expressão.

Como cediço, o
direito à liberdade de expressão
, expressamente previsto no art. 5º, IV e no art. 220, da CF, é pedra angular da sociedade democrática e apresenta dimensões individual e social, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do Caso Olmedo Bustos e Outros versus Chile (Disponível em:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_por.pdf
; Acesso em: 17/12/2024, às 13h35min).

O Pretório Excelso esclarece, inclusive, que “
a liberdade de expressão
desfruta de uma posição preferencial
no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades
” (STF, Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018).

Ocorre que a liberdade de expressão
não consubstancia direito fundamental absoluto
, sendo considerado abusivo “
se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem
” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Daí se dizer que “
a repressão do excesso não é incompatível com a democracia
.
A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle
e responsabilização
a posteriori

contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra” (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021).

Fincada essas premissas, verifico, no caso em tela, que o apelante ultrapassou a crítica legítima ao serviço prestado, pois, segundo se depreende das publicações colacionadas aos autos, notadamente no Facebook (IDs 16108708, 16108712, 16108715 e 16108716), o recorrente não se limitou a externar sua insatisfação com o desfecho do tratamento de seu animal de estimação, mas conferiu à recorrida as atribuições de "incompetente", "negligente", "estúpida" e "arrogante", acusando-a, ainda, de "desvalorização da vida" e "apego ao dinheiro".

Além disso, a análise do acervo probatório revela que tais imputações de erro e desídia profissional carecem de lastro na realidade fática, pois os registros de diálogos via WhatsApp (IDs 16108723 a 16108728 e IDs 16108730 a 16108740) demonstram que a médica veterinária agiu com zelo técnico, alertando o apelante repetidamente sobre a gravidade da situação e a necessidade de transferência para centros dotados de suporte adequado, orientações estas que não foram observadas pelo recorrente.

Neste passo, ao promover tais condutas, o apelante praticou ato ilícito, atingindo a honra objetiva da profissional e da clínica MIMOVET, passível de indenização por danos morais.

Quanto à tese de exclusão da responsabilidade em razão da incapacidade civil
, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque, conforme acertadamente pontuado na r. sentença e corroborado pelo parecer ministerial (ID 17708902),
o termo inicial da interdição do apelante foi fixada apenas em 14/09/2022
, “
frisando-se que sua incapacidade civil não gerará quaisquer efeitos em relação aos atos praticados anteriormente a esta data
” (ID 16108888) — sendo esta
data posterior à prática dos ilícitos, que se deu em janeiro de 2022,
o que confere plena eficácia aos atos discutidos nesta ação.

Outrossim, ainda que se considerasse o estado de saúde mental pretérito, o art. 928 do Código Civil estabelece a responsabilidade do incapaz pelos prejuízos que causar, facultando ao julgador a fixação de indenização equitativa.

Nesse contexto, embora o apelante alegue que a condenação privaria sua subsistência digna, verifica-se que não foram carreados aos autos elementos probatórios suficientes — tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou comprovantes de despesas médicas — que demonstrem a desproporcionalidade do montante fixado.

Dessa forma,
no que diz respeito à indenização por danos morais
, depreende-se que a conduta do apelante ao desferir ataques sistemáticos e nominais contra a honra das recorridas, imputando-lhes erros profissionais de forma pública, extrapola o exercício da liberdade de expressão.

A imposição de profunda angústia à profissional, que atravessava uma gravidez de risco e necessitava de repouso absoluto no momento dos fatos, somada ao impacto das ofensas em uma cidade de pequeno porte, conforme bem pontuado no parecer ministerial, onde a reputação da veterinária e de sua clínica era reconhecida pela comunidade e as agressões virtuais tornaram-se alvo de indagações em espaços públicos e no comércio local (ID 16108729 e 16108714), fundamentam o dever de indenizar.

Nesse diapasão, o quantum fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da extensão do dano, sem importar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por LEANDRO GOMES DE SOUZA e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 16108893).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)